Tribunal: TJDFT
Processo: 0762505-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da sentença para que seja fixada pensão provisória a seu favor, de acordo com o pedido formulado em sede de reconvenção.
2.Ressalta-se que a obrigação de pensionamento decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da união estável, nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil. São pressupostos da referida obrigação: a) a necessidade de quem os requer, assim como a incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos.
3. No caso a recorrente é jovem e conta com a idade de 41 (quarenta e um) anos, com formação universitária e especializações na área de Administração, além do conhecimento de vários idiomas e ampla experiência profissional.
4. Em que pesem a ausência de vínculo formal de emprego, atualmente, ou mesmo a a suspensão das atividades empresariais em virtude da crise sanitária provocada pelo COVID 19, verifica-se que a recorrente tem formação educacional e capacitação profissional suficientes para garantir as condições de provar a própria subsistência pelo trabalho.
5. Ademais, a apelante afirmou que seus familiares prestam auxílio financeiro a ela, o que revela a ausência do requisito necessidade, fundamental para a fixação de alimentos entre ex-companheiros.
6. Apelação conhecida e desprovida